Tribunal: TJSP
Processo: 0004742-93.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que concedeu indulto natalino ao sentenciado em relação à uma condenação pela prática do crime de receptação – Insurgência ministerial – Acolhimento – Tese preliminar de inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 – Afastamento – Indulto que se trata de prerrogativa conferida privativamente ao Presidente da República, que o concede segundo seus

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que concedeu indulto natalino ao sentenciado em relação à uma condenação pela prática do crime de receptação – Insurgência ministerial – Acolhimento – Tese preliminar de inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 – Afastamento – Indulto que se trata de prerrogativa conferida privativamente ao Presidente da República, que o concede segundo seus critérios de conveniência e oportunidade – Art. 84, inciso XII, da Constituição da República – Limitação constitucional que versa apenas quanto à natureza do delito – Art. 5o, inciso XLII, da Constituição da República – Artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 que não extrapola as limitações constitucionais – Presidente da República que, para concessão de indulto, não está vinculado à política criminal adotada pelo Poder Legislativo, pela Jurisprudência ou pela tradição dos Decretos anteriores – Consideração do entendimento firmado pelo E. STF quando do julgamento da ADI 5.874-DF – Mérito – Decisão agravada que comporta reforma – Sentenciado que ostenta outras duas condenações, uma pela prática do crime de furto qualificado e outra por crime de roubo – Concessão do indulto natalino que deve observar a soma das penas em concreto – Penas impostas ao sentenciado, que, somadas, ultrapassam 5 anos – Sentenciado, outrossim, que ainda não cumpriu a pena imposta pelo crime impeditivo, qual seja, o de roubo majorado, não fazendo jus ao benefício - Não preenchimento dos requisitos do indulto natalino, previstos nos artigos 7o, inciso II, 11 e 12 do referido decreto presidencial do Decreto no 11.302/2022 – Agravo provido, reformando-se a decisão agravada, para revogar o indulto concedido ao agravado em relação à condenação imposta nos autos da ação penal no 0000086-88.2018.8.26.0535 (PEC 15773-35.2018), em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 7o, inciso II, 11 e 12 do referido decreto presidencial.